Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez instalada dúvida quanto à autoria, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
2. Não se extrai dos autos a certeza necessária para a condenação dos réus/apelados, tendo em vista a existência de provas contraditórias ou pouco esclarecedoras que fazem surgir ao julgador dúvida invencível. Absolvição mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.